Tribunal: TJBA
Processo: 0500234-11.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500234-11.2019.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLORIPES CARDOSO e outros

Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s):ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST/TUSD/PERDAS/TRANSMISSÃO. LEGALIDADE. TEMA 986/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO
E CONDIÇÃO DE
SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO
NA COBRANÇA DA ALÍQUOTA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇAS MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de ilegalidade da inclusão de componentes da fatura de energia elétrica na base de cálculo do ICMS e de repetição do indébito, além de indenização por dano moral. A decisão de primeiro grau reconheceu a legalidade da cobrança e indeferiu o pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica NEOENERGIA COELBA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) saber se a inclusão das tarifas TUST, TUSD e perdas técnicas na base de cálculo do ICMS é válida; (iii) saber se a cobrança de ICMS com alíquota superior a 25% autoriza a restituição de valores pagos a maior; e (iv) saber se a cobrança indevida de tributos configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A concessionária COELBA possui legitimidade passiva, pois a controvérsia envolve elementos da fatura de energia cuja composição está ligada à sua atividade-fim.

A inclusão das tarifas TUST, TUSD e perdas técnicas na base de cálculo do ICMS foi considerada legal pelo STJ no Tema 986, entendimento vinculante que se aplica ao caso.

A cobrança da alíquota de 27% encontra respaldo na legislação estadual, que admite adicional de 2% destinado a fundo social, sendo necessária a prova individualizada das faturas indevidas para fins de repetição de indébito.

A suposta cobrança indevida de tributos, desacompanhada de lesão concreta à esfera extrapatrimonial, não gera por si só dano moral indenizável.

IV. Dispositivo

Apelações conhecidas e desprovidas. Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X e XXXV; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; CPC, art. 927, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.12.2022 (Tema 986); STF, RE 592.152, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.11.2020 (Tema 1305); TJ-BA, Apelação nº 81089772920238050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 11.03.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500234-11.2019.8.05.0141
, em que figura como apelante e como apelado

FLORIPES CARDOSO e NEOENERGIA COELBA
de forma simultânea.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER dos apelos e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239